Tribunal: TJBA
Processo: 8067168-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067168-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIA MOREIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

AGRAVADO: HOSPITAL ESPERANCA SA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA COSTA MEIRELES, LUNA DE JESUS FRANCO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Lucia Moreira Gomes e outro contra a decisão que indeferiu tutela de urgência no processo n.º 8145246-33.2024.8.05.0001.

2. Pedido de antecipação da tutela recursal para suspender cobranças de despesas médico-hospitalares não cobertas pelo plano de saúde.

3. Os Autores/Recorrentes alegam a abusividade na cobrança de materiais indispensáveis aos procedimentos de urgência, realizados em 31/08/2023 e 17/03/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há probabilidade do direito dos autores; e (
ii
) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O CPC/2015 exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência.

2. A probabilidade do direito dos autores é demonstrada pela abusividade da cláusula restritiva de plano de saúde que exclui o custeio de materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico.

3. O perigo de dano se materializa com a possibilidade de inscrição dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tutela de urgência concedida para suspender as cobranças das despesas médico-hospitalares objeto do Feito e impedir a inscrição dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos impugnados.

Teses de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula restritiva de plano de saúde que exclui o custeio de materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico.

2. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I; art. 300; CDC, arts. 47, 51, IV e § 1°, II; CC/2002, arts. 113, 421, 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 1925946 SP 2021/0195944-5, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no REsp: 1819070 SP 2019/0042862-2, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 2023095 SP 2022/0270638-7, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8067168-28.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravantes
MARIA LUCIA MOREIRA GOMES e outro
,

e Agravado

HOSPITAL ESPERANCA SA e outros
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e dar provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator